Tribunal: TJSP
Processo: 1007210-66.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Empreitada. Ação de indenização ajuizada por empreiteira visando a condenação da ré ao pagamento de quantia correspondente aos dias de trabalho que excederam o prazo estabelecido em contrato, para conclusão da obra, além de multa. Alegação de culpa da ré. Inadmissibilidade. Por força do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, cabia à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não

Ementa:
Empreitada. Ação de indenização ajuizada por empreiteira visando a condenação da ré ao pagamento de quantia correspondente aos dias de trabalho que excederam o prazo estabelecido em contrato, para conclusão da obra, além de multa. Alegação de culpa da ré. Inadmissibilidade. Por força do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, cabia à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não aconteceu. Com efeito, as testemunhas ouvidas não lograram confirmar séria e concludentemente a responsabilidade da ré pelo atraso na obra, em decorrência da falta de entrega de material. Outrossim, segundo dispositivo contido no art. 625, inc. I, do CPC, a autora, ou seja, a empreiteira, poderia ter suspendido a obra por culpa do dono .Ora, estando a apelante amparada por lei no sentido da possibilidade de suspensão da obra por falta de entrega de material (hipótese de culpa), forçoso convir que se tal não aconteceu, certamente decorreu do fato de que não houve recusa ou atraso na entrega do material. Portanto, não há que se cogitar de culpa da ré. Recurso improvido.